Tribunal: TJBA
Processo: 8001025-42.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001025-42.2020.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VALDEMAR PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ODILIA ROSALIA DE AMORIM MARTINS GONCALVES, EULER DE AMORIM ARRUDA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

II A/III L

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DOCUMENTOS. AÇÃO DE EXIBIÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA. CONFIGURAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. IMPERIOSIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL.

I - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição de documentos.

II - A existência de pretensão resistida, inclusive na via administrativa, em razão da apresentação parcial dos documentos pleiteados, limitando-se a parte ré a exibir alguns dos contratos solicitados, enseja a reforma da sentença para condená-la ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

RECURSO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º 8001025-42.2020.8.05.0018
, da Comarca de Barra, em que figuram como
Apelante
VALDEMAR PEREIRA DA SILVA e como
Apelado
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA